Tribunal: TJPA
Processo: 0801709-28.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801709-28.2018.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: RAIMUNDA DE FATIMA ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PABSS. SEGURADA DIAGNOSTICADA COM FRATURA DO COLO ÚMERO DIREITO. PACIENTE APRESENTANDO DOR E DEFORMIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. EXIGÊNCIA DE FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DO DESCONTO. AFASTADA. PACIENTE COM RISCO DE PERDER O MOVIMENTO DO BRAÇO. URGÊNCIA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO
.
APELAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Embora o IPAMB afirme que o procedimento cirúrgico dispensado a autora, ora apelada, não está contemplado na Modalidade Básica de Assistência, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto a necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência do estado de saúde da paciente acometida de
fratura do colo úmero direito. paciente apresentando dor e deformidade, com risco de perder os movimentos do braço
, o que autoriza o acesso irrestrito ao plano por força do art.18, alínea d da legislação citada.

2.

Por meio do Laudo
(Id.
5895816 - Pág. 3)
verifica-se que a apelada precisou ser submetida à procedimento cirúrgico em caráter de urgência, após ter sofrido fratura no colo úmero direito, apresentando fortes dores, fato que lhe deixou afastada de suas atividades laborais por mais de 90 (noventa) dias
.

3.

Embora a responsável tenha firmado instrumento de confissão de dívida em nome da apelada, o procedimento cirúrgico ao qual a segurada se submeteu se enquadra em atendimento de emergência, uma vez que seu quadro clínico caracterizava risco de perda dos movimentos do braço direito, ante à fratura
no colo úmero direito
. A necessidade imediata do tratamento fica evidenciada com a correlação das datas entre a internação e o financiamento, feito no dia seguinte à entrada da apelada no Hospital, o que demonstra que a cirurgia não estava pré-agendada.

4.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde da paciente. Obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e emergência. Inteligência da
alínea d do inciso I do art.18 do
Decreto Municipal nº 37.522/00. Aplicação do art.35-C Lei nº 9.656/1998, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e de emergência às entidades de autogestão.

5.

Apelação do Município conhecida e não provida.

6.

Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação e em conhecer da Remessa Necessária, mantendo inalterada a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 à 14 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº
0801709-28.2018.8.14.0006
– PJE
) interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPAMB contra
RAIMUNDA DE FATIMA ALVES DA SILVA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO, pelo que DETERMINO a suspensão imediata do plano de financiamento atrelado a instrumento de confissão de dívida pela segurada – PLANO DE FINANCIAMENTO – SAÚDE (PF/SF nº15891/2016), bem como DECLARO a nulidade do dito financiamento, com efeitos ex tunc, pelo que DETERMINO o pagamento (devolução), pelo IPMB, dos valores indevidamente cobrados, no total de R$17.033,91 (dezessete mil, trinta e três reais e noventa e um centavos
), tendo por IMPROCEDENTE o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão “que poderá se viabilizar através de financiamento ao segurado”, constante do artigo 18, II, do Anexo Único do Decreto 37.522/00, que regulamenta a Lei Municipal nº 7.984/99, apenas afastando a incidência do artigo no caso concreto, cominando multa de R$1.000.00 (mil reais) por mês por eventual descumprimento da obrigação de fazer, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 497, do CPC).Sobre tal montante, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros demora
deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo
) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Autora de caído em parte mínima,
condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, devendo serem revertidos em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA -FUNDEP
. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido de gratuidade deferido em despacho de ID 5306941, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de29.12.2015 c/c a Lei Federal nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I. Sem reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC).Defiro a prioridade legal em razão da idade da Autora. Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente. P.R.I.C. Belém, 24 de março de 2021. – grifo nosso

O IPAMB interpôs apelação, defendendo a legalidade da contribuição para custeio do plano de saúde, violação ao princípio da reserva do possível. Por fim, requer o provimento da apelação para que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões a apelada pugnou pela manutenção da sentença
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi a apelação em ambos os efeitos.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se conhecimento e não provimento da apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto a alegação de que o Plano de Assistência Básica do Município de Belém-PABSS não possui a obrigatoriedade de cobertura do tratamento da autora/segurada e, por conseguinte, se a sentença que determinou a sustação dos descontos para financiamento desse tratamento merece reparo nesse aspecto.

No caso em análise a autora é segurada do PABSS, plano de saúde que oferta assistência médica, hospitalar e ambulatorial na modalidade básica e complementar, sendo que esta última se viabiliza através de financiamento firmado entre a segurada e o IPAMB, conforme previsão do Decreto Municipal nº 37.522/00, que regulamenta a Lei Municipal nº 7.984/99. Senão vejamos:

Art. 18. O Plano de Assistência à Saúde será desenvolvido na Modalidade Básica e na Modalidade complementar:

I - Modalidade Básica: é a assistência médica- odontológica ambulatorial e hospitalar e Programas Preventivos cobertos pelo Plano, compreendendo:

a)

Consultas médicas nas especialidades de angiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica reparadora, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, hematologia, infectologia, nefrologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, obstetrícia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, traumatologia, urologia. A cirurgia plástica reparadora terá cobertura quando objetivar a restauração de funções em órgãos, membros e regiões atingidos em virtude de acidentes pessoais que é o evento exclusivo, diretamente externo, súbito, involuntário, causador de lesão física;

b)

Consultas especializadas multiprofissionais: médica, odontológica, psicológica, de enfermagem e terapia ocupacional;

c)

Pequenos procedimentos ambulatoriais como: nebulização, imobilização, infiltração, aplicação de injetáveis, exérese de lesões, suturas, cauterizações;

d)

Atendimentos médico de urgência;

e)

Internação em serviços credenciados sendo assegurados os seguintes serviços hospitalares: assistência médica; medicamentos prescritos pelo médico assistente; alimentação dietética; serviço de enfermagem; diárias de enfermaria e/ou UTI, taxas de internação e de sala; material de sala; exames complementares especializados para diagnósticos (dentro de quota pré-estabelecida), controle de tratamento e evolução da doença que tenha motivado a internação, exceto os não cobertos; anestésicos; oxigenoterapia e hemoterapia;

f)

Serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, exclusivamente, quando solicitados por profissionais médicos e odontólogos de serviços próprios ou credenciados: análises clínicas, exames anatomopatológicos e citológicos, exceto necropsia; eletrocardiograma convencional, eletroencefalograma convencional; endoscopia, espirometria; exames radiológicos, exames e testes oftalmológicos, exames e testes otorrinolaringológicos, teste ergométrico, ultra-sonografia, hemodiálise, em casos agudos; eletroneuromiografia; ecocardiograma; tomografia computadorizada; MAPA; teste de Holter; fisioterapia, fonoterapia, exclusivamente quando indicado pelo Programa Saúde do Trabalhador; mapeamento cerebral;

g)

Atendimento odontológico em : diagnóstico (exame clinico e plano de tratamento, urgências, exame quantitativo do fluxo salivar); prevenção (profilaxia oral, orientação de higiene oral, aplicação de flúor, tartarotomia); odontopediatria aplicação de selantes, restauração em ionômero de vidro, capeamento pulpar em decíduos, condicionamento em odontopediatria, exodontia de decíduos); dentística ( restauração em amálgama, restauração em resina); composta, restauração em ionômero de vidro, capeamento pulpar; cirurgia oral maior e menor, exceto para implantodontia e ortogmática;

h)

Exames radiológicos em odontologia: radiografias periapicais, radiografias interproximais, radiografias oclusais, radiografias panorâmicas, radiografias da ATM em 3 incidências;

i)

Programas de Saúde Preventiva;

j)

Programa Saúde do Trabalhador para servidores municipais da ativa, compreendendo exames periódicos, ocupacionais, avaliação para mudança de função, reabilitação profissional, atendimento multiprofissional, atividades educativas visando a superação de riscos, prevenção de doenças do trabalho, mapeamento das situações de risco no ambiente de trabalho, vacinação contra doenças previníveis.

k)

Remoção de pacientes, exclusivamente, do IPAMB aos credenciados e entre estes.

II - Modalidade Complementar: É a assistência médica e odontológica que poderá ser viabilizada através de financiamento ao segurado, quando ficar comprovada a necessidade de serviços médicos ou odontológicos, em modalidade não prevista nos serviços contemplados pelo PABSS ( modalidade básica), compreendendo os seguintes procedimentos:

a)

Medicamentos;

b)

Órteses e Próteses de qualquer natureza: marcapasso, lente intra-ocular, válvulas, etc.

c)

Tratamento fonoaudiológico, exceto os indicados pelo Programa Saúde do Trabalhador;

d)

Exames e testes alergológicos;

e)

Exames complementares especiais: ressonância magnética, documentação ortodôntica e outros não incluídos na modalidade básica;

f)

Odontopediatria e ortodontia;

g)

Periodontia;

h)

Endodontia;

i)

Mamoplastia quando a hipertrofia mamária repercutir sobre a coluna vertebral;

j)

Quimioterapia;

k)

Exames complementares acima da quota pré-estabelecida;

Por meio do Laudo (Id. 5895816 - Pág. 3) verifica-se que a apelada precisou ser submetida à procedimento cirúrgico em caráter de urgência, após ter sofrido fratura no colo úmero direito, apresentando fortes dores, fato que lhe deixou afastada de suas atividades laborais por mais de 90 (noventa) dias.

Consta ainda dos autos, que no dia 16.06.2016, data subsequente a sua internação, sua filha Camila Evelin da S. Alves, na qualidade de responsável, aderiu ao plano de financiamento para cobertura de material cirúrgico (02 fios de Kirschiner; 01 placa bloqueada dupla Fileiri; 08 parafusos cortical rosque), no valor de R$ 17.033,91 (Id. 5895816 - Pág. 6).

Embora a responsável tenha firmado instrumento de confissão de dívida em nome da apelada, o procedimento cirúrgico ao qual a segurada se submeteu se enquadra em atendimento de emergência, uma vez que seu quadro clínico caracterizava risco de vida ao paciente, ante à fratura na cervical de natura grave. A necessidade imediata do tratamento fica evidenciada com a correlação das datas entre a internação e o financiamento, feito no dia seguinte à entrada da apelada no Hospital, o que demonstra que a cirurgia não estava pré-agendada.

Diante disso, em que pese o apelante afirmar que o tratamento da apelada não está contemplado a na Modalidade Básica de Assistência, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde do paciente, ante a disposição contida na alínea d do inciso I do art.18 da do Decreto Municipal nº 37.522/00

Nesse sentido, colaciono os precedentes desta Corte em casos análogos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. PABSS. PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL. EXIGENCIA DE FINANCIAMENTO DE MATERIAL MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2017.02015694-06, 175.048, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-19).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL N° 0018464-61.2012.8.14.0301 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB PROCURADOR MUNICIPAL: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE APELADO: EMÍLIO DA CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO DEFENSORA PÚBLICA: ADRIANA MARTINS JORGE JOÃO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA DECISÃO MONOCRÁTICA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR - PABSS. NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME. (...)Tratando-se de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados. Postas estas considerações, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual ¿Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde¿, devendo ser assegurado ao apelado o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sem qualquer custo adicional, sendo indevida qualquer cobrança adicional pelo IPAMB, inclusive sob a forma de financiamento. Assim, não obstante o cancelamento da Súmula 469 pelo STJ, com a consequente edição da Súmula 608 pelo Superior Tribunal - que dispõe sobre a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, como o PABSS -, consigno que a aplicação do que dispunha a Súmula cancelada deve ser mantida no presente caso. Cumpre ressaltar que a Súmula 469 do STJ era vigente quando do ajuizamento da ação, tendo sido inclusive utilizada para embasá-la, foi considerada pelo Magistrado na sentença, bem como vigia ao tempo em que interposto o presente recurso, de modo que desconsiderá-la nesse momento acarretaria em grave insegurança jurídica ao autor, mormente se considerarmos a gravidade do quadro que o levou a pleitear a tutela jurisdicional. Nesse sentido, também cumpre observar a disposição do artigo 24, parágrafo único, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB, com redação dada pela Lei nº 13.655 de 2018: Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Neste diapasão, ainda que admitida a possibilidade de que as regras do plano de saúde contenham cláusulas limitativas dos direitos do segurado, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico. Assim exposto, com supedâneo na Súmula 469 do STJ, e no artigo 24, parágrafo único, da LINDB, NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo inalterada a sentença, nos termos da fundamentação. Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do processo no sistema Libra 2G e posterior remessa ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Belém, DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora Página de 5

(TJPA.2019.01478536-18, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, publicado em 2019-04-22) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONIVEL. PABSS. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. CONCESSÃO DE TRATAMENTO MÉDICO QUIMIOTERÁPICO. ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO PLEITEADO NÃO É ABRANGIDO PELA MODALIDADE BÁSICA DO PLANO DE SAÚDE. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. DA CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. CONDENAÇÃO EXTRA PETITA. APELAÇÃO CONHCEDIDA E DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA ALTERADA. I ? Apelação que versa sobre decisão do juízo de 1° grau que condenou o Réu ora Apelante a obrigação de custear o tratamento quimioterápico, independente de financiamento, afim de garantir seu direito à vida. II ? Com a vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de se negar a cobertura de tratamento quimioterápico e radioterápico, pois a quimioterapia está compreendida dentre as exigências mínimas do plano referencial instituído pelo seu art. 10, tendo em vista que o art. 12, II, d do mesmo diploma em comento estabelece que não poderão ser excluídos da cobertura as sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente. III ? A alegação do Apelante quando da não cobertura do tratamento na modalidade básica, não poderia ter sido invocada como escusa para concessão do tratamento indicado à Apelada, em decorrência da gravidade da doença que possuía, que por si só justifica, o custeio do tratamento por parte da Agravante, na medida em que comprovada a urgência e de obrigatória cobertura pelo plano. IV- Os dispositivos constitucionais da Carta Magna que impõe a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano. A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados. V - O Juízo a quo condenou o réu ao pagamento dos valores descontados do autor a título de contribuição para o PABSS. Observo, porém, que a referida condenação não faz parte do pedido inicial. Com efeito, o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. No caso, o juízo de piso afastou-se desse limite, pelo que resta caracterizada a sentenças extra petita, vício que acarreta a nulidade do ato decisório. Nesse contexto, deve ser excluída da sentença a condenação do réu ao ressarcimento dos valores descontados. VI - Com intuito de arbitrar honorários advocatícios com a devida equanimidade e proporcionalidade exigidas pela lei processual, entendo que estes devem ser arbitrados no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), haja vista o grau de complexidade da causa e tema reincidente neste Tribunal. VII - Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso de apelação interposto e nego provimento, e em sede de reexame necessário, altero a sentença, para decotar a condenação do réu à restituição dos valores descontados a título de contribuição para o PABSS, por caracterizar julgamento extra-petita, nos termos da fundamentação. (TJPA. 2018.04559647-58, 197.807, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-11-05, Publicado em Não Informado(a)). – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TRATAMENTO DE DIABETES, HEMODIÁLISE E QUIMIOTERÁPICO. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL. NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO JUNTO AO IPAMB PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RISCO DE VIDA. DEVER DA AUTARQUIA EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. O DIREITO A SAÚDE É ASSEGURADO A TODO CIDADÃO, POR FORÇA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREDEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA. 2014.04531595-20, 133.155, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-05-08, Publicado em 2014-05-09). – grifo nosso

O art.35-C, inciso I e II da Lei nº 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento de urgência e de emergência, sendo que o inciso II do § 1º do mencionado dispositivo estende essa obrigação às pessoas jurídicas constituídas sob à modalidade de entidade de autogestão, como é o caso dos autos. Senão vejamos:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; - grifo nosso

Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; - grifo nosso

Diante disso, reputo indevidos os descontos efetuados no contracheque da apelada para financiamento da cirurgia, devendo permanecer inalterada a sentença nesse aspecto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e, ao apreciá-la verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da Apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para confirmar a sentença.

É o meu voto.

P.R.I.

Belém (PA), de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021